Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JERONIMO CORREIA CHAGA - CPF: 077.630.771-15 (APELADO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP
. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEMA 1150 DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
DIFERENÇA RESIDUAL APURADA EM PERÍCIA.

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 321,74, referente a diferença apurada em conta vinculada ao PASEP, com fundamento em laudo pericial que identificou saldo residual decorrente de falha na atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço na atualização dos valores da conta, a justificar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1150, fixa entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao
PASEP, incluindo ausência de aplicação correta dos rendimentos.

O laudo pericial judicial conclui que houve diferença residual de R$321,74, apurada mediante aplicação das regras oficiais de atualização do PASEP, conforme índices do Tesouro Nacional.

O perito afirma que utilizou os parâmetros legais adequados, afastando a alegação de adoção de critérios incorretos.

O banco apelante não apresenta elementos técnicos suficientes para infirmar o laudo pericial, limitando-se a impugnações genéricas e à juntada de parecer divergente de assistente técnico.

Inexistem fundamentos para reforma da sentença, que se baseia em prova técnica idônea e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

O laudo pericial que aplica corretamente os índices oficiais do PASEP constitui prova suficiente para demonstrar diferença residual e falha na prestação do serviço.

A impugnação genérica desacompanhada de prova técnica idônea não afasta as conclusões da perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023.

TJMT
1007842-10.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 321,74 (trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC),a partir da citaçãoe correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir da data do saque (26/04/2011).

Considerando que o autor decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que o valor da condenação é baixo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
”
.

O
apelante
s
ustenta que o laudo pericial judicial é falho e incapaz de demonstrar erro na atualização dos valores, afirmando que não observou os parâmetros corretos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Argumenta que seu assistente técnico apresentou conclusão divergente, apontando a regularidade dos cálculos realizados pela instituição.

Afirma que
conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, embora o banco seja responsável pela gestão das
contas, sua atuação se limita à aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não podendo utilizar critérios diversos.

Defende que aplicou corretamente os índices legais e que eventual pretensão do autor implicaria substituição indevida dos critérios estabelecidos em lei.

Relata que
não há ilegalidade nos índices aplicados
,
não houve comprovação de saques indevidos ou desfalques
,
os cálculos apresentados pela parte autora utilizam metodologia equivocada, com aplicação indevida de INPC e juros mensais
superiores
ao permitido
e que
os saldos apresentados são compatíveis com a média das contas PASEP, conforme dados oficiais do Fundo.

Destaca, inclusive, conforme quadro e conclusão técnica apresentados na página 6, que análises contábeis em casos semelhantes indicam inexistência de diferenças relevantes quando aplicados os índices corretos, além de apontar inconsistências na metodologia da parte autora.

Alega também que, após a Constituição Federal de 1988, não houve novos aportes às contas individuais, sendo os valores limitados às cotas anteriores, o que justificaria os saldos reduzidos.

Explica detalhadamente a sistemática legal de atualização das contas, baseada em:

atualização monetária conforme índices legais (como TJLP)
,
juros de 3% ao ano
e que
resultado líquido adicional do fundo.

Por fim, pede
o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva (com extinção do processo sem resolução do mérito)
. S
ubsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id
359378946
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Da ilegitimidade passiva

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do
apelante
nesta demanda, visto que a pretensão d
o
apelado

é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O autor ajuizou ação indenizatória
em desfavor do Banco do Brasil S/A, alegando que ao comparecer para sacar suas cotas do PASEP, deparou-se com quantia irrisória de R$2.055,45, valor que reputou incompatível com os vários anos de contribuição para o Fundo. Sustentou que o valor estava muito abaixo do que poderia esperar de rendimentos e atualizações, atribuindo a responsabilidade ao banco requerido.

Postulou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$231.669,15 e danos morais no importe de R$10.000,00.

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação suscitando preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, inépcia da petição inicial, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustentou que não houve qualquer saque indevido ou sem consentimento do requerente, que os valores depositados na conta PASEP foram devidamente atualizados conforme os índices legais, e que não há danos morais a serem indenizados.

O perito apresentou laudo concluindo que, aplicando-se as regras do PASEP com atualização e juros conforme tabela oficial, o saldo residual apurado foi de
R$321,74 na data do zeramento da conta em 26/04/2011
. O expert observou que a diferença provavelmente decorreu de arredondamentos de índices ao longo do tempo.

A sentença rejeitou todas as preliminares arguidas pelo banco e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$321,74, com juros pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do saque. Considerando que o autor decaiu na maior parte dos pedidos, foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O Banco do Brasil S/A interpõe o presente recurso sustentando, em síntese, que o laudo pericial é incapaz de demonstrar irregularidades no saldo da conta PASEP do autor, uma vez que foram aplicados corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Argumenta que a perícia judicial não observou os mesmos parâmetros aplicados pela contadoria do TJDFT em casos similares e que apresentou laudo de assistente técnico com conclusão divergente.

Sustenta ainda a impossibilidade de aplicação de índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, citando precedentes deste Tribunal.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A
controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na gestão da conta PASEP do autor/apelado
.

Conforme documentado pelo expert, após efetuar cálculo segundo as regras do PASEP, com atualização e juros conforme tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional, verificou-se que o saldo residual foi de R$321,74 na data do zeramento da conta em 26/04/2011.

O perito esclareceu que aplicou adequadamente a tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional, considerando os valores debitados e saques realizados na conta do autor. A pequena diferença extra positiva foi atribuída provavelmente a arredondamentos de índices e base de cálculos utilizados pelo banco ao longo do tempo.

Importante destacar que o perito judicial expressamente consignou que aplicou as mesmas regras de atualização do PASEP, o que afasta a alegação do banco apelante de
que o laudo não observou os parâmetros corretos aplicáveis ao caso concreto.

Ademais, o banco apelante, embora tenha impugnado o laudo pericial, não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do expert. Limitou-se a alegar, genericamente, que o laudo não observou os parâmetros corretos, sem, contudo, demonstrar de forma específica e técnica quais seriam os equívocos cometidos pelo perito judicial.

Portanto, comprovada a falha na prestação de serviço pelo banco apelante, que não aplicou corretamente os índices de atualização monetária e juros estabelecidos para a conta PASEP do autor/apelado, deve ser mantida a condenação ao pagamento da diferença apurada na perícia contábil.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL CONCLUSIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais formulado por titular de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 16.295,41, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. O agravante alega ausência de falha na prestação do serviço, impugna a validade do laudo pericial judicial, afirma sua ilegitimidade passiva e invoca
precedentes que limitam sua responsabilidade à gestão operacional das contas PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na atualização de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, devidamente demonstrada por prova pericial idônea, a justificar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

A perícia contábil realizada nos autos conclui, com base na análise dos extratos e na legislação aplicável, pela existência de diferenças no saldo da conta do autor decorrentes da não aplicação de expurgos inflacionários entre agosto de 1988 e agosto de 1990, fixando o valor do prejuízo em R$16.295,41.

A alegação de que o laudo não observou os parâmetros corretos é genérica e carece de fundamentação técnica específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

A constatação de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP decorrentes da não aplicação correta de
expurgos inflacionários caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.

TJMT 1007420-56.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/10/2025
”.
(N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram arbitrados em favor da parte contrária no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026